Tribunal: TJMT
Processo: 1059096-22.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059096-22.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), WANDERLEI ARRUDA NEVES - CPF: 006.911.911-23 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – NULIDADE CARACTERIZADA – DESISTÊNCIA HOMOLOGADA - APELO PREJUDICADO – VÍCIO SANADO - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

O pedido de desistência constitui óbice ao julgamento de apelação, uma vez que, por se tratar de ato de disposição da parte desistente, unilateral, irretratável e de efeitos imediatos, necessária se faz a homologação da sua desistência. Logo, o julgamento se encontra eivado de nulidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
WANDERLEI ARRUDA NEVES,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada (ID 117612962).

Irresignado, o embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que não apreciou o requerimento expresso da ré/apelante/embargada no tocante a sua desistência do apelo, protocolizado antes mesmo do julgamento do recurso (ID 117952498).

Os recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 120095478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, o embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que não apreciou o requerimento expresso da ré/apelante/embargada no tocante a sua desistência do apelo, protocolizado antes mesmo do julgamento do recurso (ID 117952498).

Pois bem.

O acórdão vergastado entendeu pela reforma parcial da sentença, a fim de reduzir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

No entanto, consta dos autos que a própria ré/apelante/embargada pugnou pela desistência do recurso de apelação interposto, nos termos do artigo 998 do CPC (ID 115559468), que assim dispõe:

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso
.

Diante disso, por se tratar de ato de disposição da parte desistente, unilateral, irretratável e de efeitos imediatos, necessária se faz a homologação da sua desistência.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FALECIMENTO DO AGRAVADO - DESISTÊNCIA DO AGRAVANTE - PERDA SUPERVENIENTE DA INTERESSADA - RECURSO PREJUDICADO - Posto o pedido do agravante informando a desistência do presente recurso, julgo prejudicado o recurso
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0521.14.002373-5/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2015, publicação da súmula em 27/03/2015)

Logo, o pedido de desistência constituía óbice ao seu julgamento, de maneira que este se encontra eivado de nulidade.

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, assim, reconhecer a nulidade do julgamento da apelação e, por consequência, do acórdão proferido ao ID 117612962, homologando-se a desistência formulada ao ID 115559468, com o que julgo prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022